Tribunal: TJBA
Processo: 0513823-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513823-44.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO

APELADO: EDER DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
XENIA DOS SANTOS HOLTZ, EPIFANIO ARAUJO NUNES, KATIA VALERIA MATOS UCHOA, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA MÉDIA DE MERCADO INADEQUADA NA SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO VEICULAR. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedente em parte a ação revisional.

2. A ação discute a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato de financiamento de veículo nº 00001160, firmado em novembro de 2012, com juros de 1,68% a.m. e 22,13% a.a.

3. Sentença de primeiro grau revisou o contrato, aplicando uma taxa média de mercado geral (1,37% a.m. e 17,27% a.a.), o que suscitou recurso do banco por não refletir a taxa específica para operações de financiamento de veículos, conforme tabelas do Banco Central do Brasil.

4. O apelante defende a validade das taxas contratadas, mencionando a autonomia das partes e apontando incorreção na taxa média aplicada pela sentença, que não corresponde às taxas médias de mercado específicas para operações de crédito veicular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) identificar a taxa média de juros adequada ao contrato, considerando as especificidades da operação de crédito veicular; e (ii) verificar a abusividade da taxa pactuada e a necessidade de sua adequação para descaracterizar a mora e justificar a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 51, IV e § 1º, permite a revisão de cláusulas que imponham onerosidade excessiva ao consumidor, de modo a assegurar o equilíbrio contratual.

7. Nos contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que os juros remuneratórios são abusivos quando excedem substancialmente a taxa média de mercado específica para o tipo de operação contratada (Súmula 382 do STJ).

8. A sentença utilizou taxa média geral que não corresponde ao índice específico para operações de financiamento de veículos. No período da contratação (novembro de 2012), a taxa média de mercado para operações de crédito veicular era de 1,56% a.m. e 20,47% a.a., conforme dados oficiais do Banco Central.

9. A jurisprudência é pacífica quanto à descaracterização da mora quando constatada a abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ, que autoriza a revisão para adequação à taxa média do mercado específico.

10. Em razão da cobrança excessiva, é cabível a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, em consonância com o art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO

11. Conhecido e provido parcialmente o recurso para adequar a taxa de juros ao percentual de 1,56% a.m. e 20,47% a.a., conforme a média específica para operações de crédito veicular, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513823-44.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.

e como apelad
o

EDER DA SILVA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente